Tribunal: STF
Processo: HC 211019
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Trancamento da ação penal. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO AFASTADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Inviável o conhecimento do agravo regimental que não ataca os fundamentos da decisão agravada e que se limita a reproduzir os argumentos expostos na petição inicial do habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus.



     2. Agravo regimental não conhecido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 03.02.2021, surpreendido com, aproximadamente, 194 g de cocaína. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 669.726, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, concedeu parcialmente a ordem “para substituir a prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juízo local”. Em seguida, a defesa interpôs pedido de reconsideração, recebido como agravo regimental e, ato contínuo, desprovido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega violação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Afirma que o recebimento de denúncia anônima, por si só, não constitui fundamento idôneo para o ingresso de agentes policiais no domicílio do suspeito, “sem prévia autorização judicial e sem o consentimento válido do morador”. Da mesma forma, ressalta que “a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial”.



5. A defesa requer o deferimento de medida liminar a fim de revogar a prisão processual do acionante. No mérito, pleiteia a concessão da ordem a fim de absolver o paciente. Subsidiariamente, postula o trancamento da ação da penal.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8.  Inicialmente, verifico que a alegação da ilegalidade da denúncia anônima não foi sequer analisada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância.



9. Ademais, o entendimento do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição”(HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. Não bastasse isso, o STF já decidiu que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



11. No caso, não é possível a imediata comprovação dos referidos requisitos. Para além de observar que a hipótese é de paciente reincidente específico e portador de maus antecedentes, o fato é que, tal como assentou o STJ, não há “nenhuma violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida autorização da companheira do réu para que os policiais militares entrassem na residência por eles habitada, conforme se observa do depoimento por ela prestado na delegacia, cabendo ressaltar, nesse ponto, que ela se encontrava acompanhada por advogado no momento da sua oitiva”.



12. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



13. Por fim, dou especial relevância ao fato de que o STJ já determinou a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator